Tribunal: STF
Processo: ARE 1317552
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 16):
    “Ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desapropriação. Juros compensatórios de 12% fixados no título executivo. Superveniente julgamento da ADIN nº 2.332/DF. Impossibilidade de aplicação dos juros compensatórios de 6% nos termos do art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41. Precedência axiológica e cronológica da garantia individual da coisa julgada. Tema nº 733 da repercussão geral do STF. Decisão mantida. Recurso improvido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 11).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXIV; e 37, caput, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 9, p. 3):
    “Ao aplicar os juros compensatórios de 12% ao ano, a decisão vergastada vai contra a decisão prolatada pela Corte Suprema e contra a Constituição Federal, na medida que a Súmula 618 foi revogada e que hodiernamente os 6% ao ano remunera adequadamente e se coaduna com o princípio da justa indenização.”
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 636 do STF (eDOC 11, p. 6-7).
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 6, p. 17-18):
    “A decisão judicial em cumprimento determinou expressamente o cômputo de juros moratórios à taxa de 12% ao ano. 
    Há precedência axiológica e cronológica da garantia individual da coisa julgada sobre os efeitos da decisão proferida em controle de constitucionalidade. 
    Neste sentido é a doutrina de Gilmar Ferreira Mendes (Controle de Constitucionalidade, Editora Saraiva, 1990, pág. 280). 
    Em sede definitiva de repercussão geral, ao apreciar o RE nº 730.462, o C. STF fixou no Tema nº 733 que: 
    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495). 
    Logo, não há fundamento para o acolhimento da pretensão recursal de ver calculado o crédito mediante a aplicação da taxa anual de 6% com base no art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41 na redação dada pela MP nº 2.183-56, e conforme o que foi decidido na ADIN nº 2.332/DF.”
    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação aplicável à espécie (Medidas Provisórias 2.183-56 e 1.997-34; e Decreto-Lei 3.365/41) e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência ao caso da Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 621.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14.10.2015).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. JUROS COMPENSATÓRIOS. TAXA. 12% AO ANO. SÚMULA 618 DO STF E ADI 2.332-MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório para dissentir da conclusão do acórdão recorrido sobre a justa indenização do imóvel desapropriado. Incidência da Súmula 279 do STF. II – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano, nos termos da Súmula 618 desta Corte e da ADI 2.332-MC/DF. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 731.980-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 25.3.2014). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente